Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-03.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600209-03.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600209-03.2020.6.16.0021
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600209-
03.2020.6.16.0021 (DRAP 0600195-19.2020.6.16.0021), que julgou procedente o pedido formulado na
impugnação ajuizada e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz
Antônio Gomes, para concorrer ao cargo de vereador, do Município de Salto do Itararé/PR pelo
Partido Social Democrático - PSD. (Ação de impugnação de registro de candidatura, pelo Mistério
Público Eleitoral em face de Luiz Antônio Gomes, para concorrer ao cargo de vereador, do
Município de Salto do Itararé/PR pelo Partido Social Democrático - PSD, sob a alegação de que o
impugnado foi condenado no bojo dos autos de ação penal pública n. 0000932-41.2015.8.16.0163,
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ANTONIO GOMES (RECORRENTE)
LORIVAL DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20251
566
20/11/2020 15:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.303
RECURSO ELEITORAL 0600209-03.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES
- OAB/PR08375
ADVOGADO: LORIVAL DE SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.14,
§3º, E ART.15, III, DA CF. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA DE DIREITOS POLÍTICOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido em
razão da ausência de condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º,
inciso II, da Constituição Federal, porquanto foi condenado criminalmente
pelo crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica.
2.A condenação criminal transitada em julgado gera suspensão
automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação.
3.Não se verificando o efetivo cumprimento da pena pelo Recorrente ou a
extinção de sua punibilidade, mantém-se a suspensão de seus direitos
políticos e, portanto, sua condição de inelegível para às eleições de 2020.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do
Registro de Candidatura do Recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
Num. 20251566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015462582900000019620892
mero do documento: 20112015462582900000019620892

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por LUIZ ANTONIO GOMES, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR, que julgou

procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORALe
para concorrer ao cargo de
indeferiu o seu pedido de registro
Vereador no Município de Salto do Itararé /PR, nas eleições de 2020, em razão da ausência de
condição de elegibilidade decorrente da suspensão dos direitos políticos do candidato (id.
14739216).
2.Em suas razões recursais (ID. 14739516) o Recorrente alegou, em síntese, que houve falha
no lançamento de informações e intimações dos autos da Ação Penal no sistema Projudi,
situação que veio a prejudicar diretamente o cumprimento da pena e o interesse do recorrente
como candidato a vereador.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformando-se a sentença,
deferir o pedido de Registro de Candidatura para concorrer às eleições de 2020.
4.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o
Recorrente teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação transitada em
julgado nos autos da ação penal pública nº0000932-41.2015.8.16.0163, pela prática do crime
previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c o artigo 7º, incisos I e II, da Lei Federal
(id. 14739716).
nº11.340/06, restando assim ausente condição de elegibilidade
5.Assim, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, pela ausência de condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II e artigo 15, inciso III, da CF/88 e do artigo 11,
§1°, inciso VI e §7°, da Lei n°9.504/97 (id. 18483266).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
Num. 20251566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015462582900000019620892
mero do documento: 20112015462582900000019620892

2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR, que

indeferiu o pedido de registro de Candidatura em razão da
suspensão dos direitos políticos do Recorrente decorrente de condenação criminal transitada
em julgado.
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, que dispõe sobre as condições de elegibilidade:
Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária.
(...)
4.No caso em comento, conforme os documentos anexados à Impugnação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, verifica-se que o Recorrente foi condenado pelo crime de lesão
corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal,
resultando na pena de 03 meses de detenção.
5.Conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Carta Magna, a condenação criminal transitada em
julgado gera suspensão automática dos direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos.
Art.15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art.5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art.37, §4º (grifo nosso).
6.Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro no sentido de que
enquanto durarem os efeitos da condenação criminal, o condenado estará com seus direitos
políticos suspensos, retomando-os, tão somente, após o efetivo cumprimento da pena ou com
a extinção da punibilidade. É o que dispõe a Súmula nº9 do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 20251566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015462582900000019620892
mero do documento: 20112015462582900000019620892

Súmula 9 - A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo
de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.
7.Da analise dos autos, não se verifica até a presente data o efetivo cumprimento da pena pelo
Recorrente ou declaração de extinção da sua punibilidade.
8.Aliás, o não cumprimento da pena é confirmado pelo próprio Recorrente, tanto na
contestação da Impugnação ao Registro de Candidatura, como no Recurso Eleitoral em
apreço, quando alega que houve falha do Cartório da Vara Criminal no lançamento de
informações e intimações dos autos da ação penal no sistema Projudi, situação que veio a
prejudicar diretamente o cumprimento da pena e o interesse do recorrente como candidato a
vereador.
9.Não obstante tais alegações, a teor da Súmula 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral
analisar sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário,
tampouco sobre questões de falhas técnicas de outro Cartório. O fato a ser analisado por este
Tribunal, nestes autos, limita-se a verificar a presença das condições de elegibilidade do
pretenso candidato para verificar a possibilidade de deferimento do pedido de Registro de
candidatura.
10.E neste sentido, é incontroverso que o Recorrente, quando do requerimento de seu registro
de candidatura, encontrava-se com seus direitos políticos suspensos em decorrência de
condenação criminal transitada em julgado, não havendo, até a presente data, o efetivo
cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, restando, portanto, ausente a condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal.
11.Assim sendo, considerando a ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 14,
§3º, inciso II, da Constituição Federal, não merece reparos a sentença de primeiro grau que
indeferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer ao pleito de 2020.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LUIZ ANTONIO GOMES, e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se o indeferimento de seu registro de candidatura para o cargo de Vereador no
município de Salto do Itararé.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 20251566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015462582900000019620892
mero do documento: 20112015462582900000019620892

RECURSO ELEITORAL Nº 0600209-03.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES -
Advogado do(a) RECORRENTE: LORIVAL DE SOUZA - PR08375 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20251566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015462582900000019620892
mero do documento: 20112015462582900000019620892